Tribunal: TJDFT
Processo: 0002817-67.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N° 14.195/2021. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL N° 1.604.412 (IAC 01). INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.620.919/PR. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INSUFICIÊNCIA. Nos termos do artigo 921, inciso III, cumulado com § 1o, do Código de Processo Civil, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, quando o executado não possuir bens passíveis de penhora. As alterações promovidas pela Lei n° 14.195/2021 ao artigo 921, do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas às execuções em curso, se ainda não fulminadas pela prescrição, observando-se a data de início da nova lei para a contagem do prazo de 1 ano nas hipótese nas quais já em curso o prazo de suspensão, aplicando-se, por analogia, a regra de direito intertemporal prevista no artigo 1.056, de igual diploma, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 01, o que não é o caso dos autos, porquanto, na hipótese, a prescrição intercorrente já havia transcorrido quando da entrada em vigor da nova redação do artigo 921, do CPC. Findo o prazo de suspensão, automaticamente inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, conforme Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, não havendo necessidade de intimação do credor. Não se aplica à presente execução o entendimento firmado no julgamento do REsp 1.620.919/PR, por se tratar de norma de transição para execuções ajuizadas ou suspensas antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o que não é o caso. Os pedidos de reiteração de diligências já realizadas, todos indeferidos e sem insurgência recursal, não afastam a inércia do credor, sob pena de a execução tornar-se perpétua.